Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-64.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. MORA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA.NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
2. A notificação extrajudicial encaminhada para o endereço diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, sendo necessário entender que a mora não restou caracterizada.
3. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
4. O exercício do direito de ação de forma precária denota flagrante descaso para com regular prosseguimento do processo, de modo que se mostra correta a sentença que indeferiu a inicial.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.